Tribunal: TJES
Processo: 5005199-82.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CINTHYA COELHO LARANJA
Órgão julgador: CINTHYA COELHO LARANJA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005199-82.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: FARLEY TAVARES DE SOUZA
RELATOR(A
):CINTHYA COELHO LARANJA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N. 5005199-82.2020.8.08.0012

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: FARLEY TAVARES DE SOUZA

EMBARGADO: BANCO SANTANDER

RELATORA: SRA. JUÍZA DE DIREITO CINTHYA COELHO LARANJA

RELATÓRIO/VOTO

21/07/2021

Tem-se Embargos de Declaração contra Acórdão proferido no id 1182457. Os embargos de declaração devem ser julgados conforme previsão do Código de Processo Civil, a teor do disposto no art. 48 da Lei 9.099/95. O recurso foi oposto tempestivamente, conforme certidão no id 1195720, e não se sujeita ao recolhimento de preparo, conforme previsão do art. 1.023 do CPC. Desse modo, atendidos os requisitos de admissibilidade, recebo os presentes embargos com o efeito previsto no art. 1.026 do CPC.

O Acórdão combatido deu provimento ao Recurso da parte Ré para julgar improcedentes as pretensões autorais. Em embargos de declaração no id 1193682, o Embargante afirma que o Acórdão estaria eivado de omissão e contradição.

É o breve relatório.
Decido.

O art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC permitem a oposição de embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonado Carneiro da. Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Nesse sentido,
não se verifica qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no Acórdão vergastado
. Explico.

A pretensão do recorrente é a rediscussão dos fundamentos utilizados e revisão das provas, com intuito unicamente de modificar o julgamento de mérito.

Importante frisar que o recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de mérito ou reanálise de provas e, assim sendo, só pode receber efeitos infringentes quando a modificação do Acórdão é consequência do vício a ser sanado, seja contradição, omissão, ou obscuridade. Não havendo nenhum destes vícios no combatido Acórdão, este não merece ser revisto.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

CINTHYA COELHO LARANJA

Juíza de direito - Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.